Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-87.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001169-87.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LOTEAMENTO COLINA DO SOL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2017 e 2018, sob o fundamento de indeferimento da petição inicial em razão da não apresentação do endereço completo do executado, conforme determinado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do endereço completo do executado, mesmo após intimação para emenda da inicial, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é necessária nova intimação pessoal da parte exequente antes do indeferimento da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial deve conter o endereço do réu, nos termos do art. 319, II, do CPC, sendo ônus do autor fornecer as informações necessárias à citação válida do executado. A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da inicial impede a formação válida da relação processual e autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme prevê o art. 321, parágrafo único, do CPC. A inércia do Município, mesmo após regularmente intimado por meio eletrônico, configura descumprimento de ordem judicial e inviabiliza o prosseguimento do feito. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a intimação realizada por meio do portal eletrônico é considerada pessoal para todos os fins, inclusive contra a Fazenda Pública (Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ). A extinção do processo por indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, prescinde de nova intimação pessoal do autor quando este já foi oportunamente intimado para sanar o vício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de indicação do endereço completo do executado na petição inicial, mesmo após intimação para emenda, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, do CPC. A intimação eletrônica realizada em portal próprio é válida como intimação pessoal da Fazenda Pública. Não é necessária nova intimação pessoal do exequente para indeferimento da petição inicial quando já lhe foi oportunizada a correção do vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 321, parágrafo único; 485, I e IV; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.017.343/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 21.02.2008; STJ, REsp 295.642/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, T1, j. 13.03.2001; STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 22.08.2022; TJ-BA, Apelação 8012330-94.2022.8.05.0004, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câm. Cív., j. 30.07.2025; TJ-BA, Apelação 8003049-57.2019.8.05.0154, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câm. Cív., j. 28.12.2021; TJ-BA, Apelação 0791419-57.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cív., j. 25.10.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001169-87.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada LOTEAMENTO COLINA DO SOL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .